Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709342-07.2019.8.07.0018 APELANTE: ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO, PAULO RODRIGUES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DO CONSEG 2019, MARLY BEZERRA BATISTA, ALCINO MARÇAL ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL, MARCO ANTONIO CICILIATI, RENATO JANIQUES, SERGIO BUENO DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Renato Janiques impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Eleitoral para Eleições da Conseg 2019, que rejeitou sua impugnação administrativa e homologou a candidatura de Artur Benevides Santos Prado, integrante da Chapa 2, para o cargo de Secretário Geral da Conseg da RA de Brasília, sem realizar o procedimento de exame de vida pregressa. Relacionou os ora apelantes, Paulo Rodrigues Alves e Artur Benevides Santos Prado como litisconsortes passivos (id. 19708423, pág. 2/3) e formulou o seguinte pedido (id. 19708423, pág. 22): “[...] D.1) Que seja SUSPENSA A ELEIC AO do dia 14.09 (sábado), em razão da irregularidade do pleito, com a DETERMINAC AO para que as eleições só ocorram após a verificação social e de vida pregressa, com a obrigação para que a autoridade coatora de que seja impedida de homologar a chapa n 2 com o nome de candidatos não recomendados por condenações criminais como as dos autos; D.2) Que seja SUSPENSA A HOMOLOGAC AO DO ATO ELEITORAL, cristalizado por meio da Portaria n. 94, de 06 de agosto de 2019, naquilo que se refere exclusivamente ao candidato ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO e a chapa n 2, que não teve a vida pregressa analisada e que não preenche os requisitos para concorrer pela chapa n. 2, excluindo-se a referida chapa do certame, e que deu motivo ao pedido de impugnação posterior, pois ha, na espécie, fundamento relevante, ficando evidente que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo dispensada qualquer forma de caução. [...]” A pretensão do impetrante foi acolhida, e a segurança concedida nos seguintes termos (id. 19708490): “[...] Forte nessas razões CONCEDO A SEGURANC A requerida pela parte impetrante, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para SUSPENDER a homologação do procedimento eleitoral ate que o vício seja sanado. Sem honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Custas antecipadas pelo impetrante a serem ressarcidas pelos impetrados. Sem reexame necessário por não ser o caso da lei. Dê vista ao Ministério Público da sentença. [...]” Paulo Rodrigues Alves opôs embargos de declaração (id. 19708495) que foram rejeitados (id. 19708509). Paulo Rodrigues Alves, litisconsorte passivo, interpôs apelação (id. 19708515 – pág. 22) pleiteando a reforma da r. sentença para que: “[...] b) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada no sentido de acolher o pedido do aqui apelante para: b.1) que haja a análise da vida pregressa de todos os integrantes das CHAPAS, tanto a chapa 1 quanto a chapa 2, para que se possa determinar novo escrutínio para eleições do CONSEG (RA – 1); Artur Benevides Santos Prado, litisconsorte passivo, interpôs apelação (id. 19708518, pág. 32), na qual requer a reforma da r. sentença nos seguintes termos: “[...] b) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada no sentido de acolher o pedido do aqui apelante para: b.1) que haja a análise da vida pregressa de todos os integrantes das CHAPAS, tanto a chapa 1 quanto a chapa 2, para que se possa determinar novo escrutínio para eleições do CONSEG (RA – 1); Contrarrazões do impetrante, Renato Janiques e de Sérgio Bueno da Fonseca (id. 19708524) pleiteando o não conhecimento dos recursos por falta de interesse e inovação recursal; e, na hipótese de conhecimento, que sejam desprovidos. O d. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Gomes, em seu parecer (id. 20282145), manifestou-se pelo não conhecimento dos apelos com fundamento na inovação recursal; caso conhecidos, que sejam desprovidos. Os apelantes foram intimados a se manifestar sobre as preliminares suscitadas (id. 20493459) e apresentaram a manifestação de id. 20899920. É o breve relatório. O art. 492 do CPC estabelece que: “Art. 492 – É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Trata-se do princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o Juiz apenas pode decidir nos limites do pedido formulado pelo autor da demanda. O objeto da lide é estabelecido pelo autor. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior em seu Curso de Direito Processual – Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum – Vol. I. 56 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, págs. 1.062/1.063: “[...] 781. Princípio da demanda e princípio da congruência Como o juiz não pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte (NCPC, art. 2o), conclui-se que o pedido formulado pelo autor na petição inicial é a condição sem a qual o exercício da jurisdição não se legitima. Ne procedat iudex ex officio. Como, ainda, a sentença não pode versar senão sobre o que pleiteia o demandante, forçoso é admitir que o pedido é também o limite da jurisdição (arts. 141 e 492). Iudex secundum allegata partium iudicare debet. [...] A segunda afirmativa traduz o princípio da congruência entre o pedido e a sentença, que é uma decorrência necessária da garantia do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV). É preciso que o objeto do processo fique bem claro e preciso para que sobre ele possa manifestar-se a defesa do réu. Daí por que, sendo o objeto da causa o pedido do autor, não pode o juiz decidir fora dele, sob pena de surpreender o demandado e cercear-lhe a defesa, impedindo-lhe o exercício do pleno contraditório. O princípio da congruência, que impede o julgamento fora ou além do pedido, insere-se, destarte no âmbito maior da garantia do devido processo legal. O mesmo se diz do princípio da demanda, porque sua inobservância comprometeria a imparcialidade, atributo inafastável da figura do juiz natural. Note-se, ainda, que o princípio da demanda vincula o juiz não apenas ao pedido, mas igualmente aos seus fundamentos (causa de pedir), de modo que não lhe é permitido solucionar o litígio por meio de razões ou motivos diferentes daqueles regularmente formulados pelos litigantes. Chiovenda, numa visão ampla do princípio da congruência entre a demanda e a sentença, chega aos seguintes enunciados: (i) ao juiz é impossível decidir a respeito de pessoas que não sejam sujeitos do processo; (ii) é-lhe vedado conferir ou denegar coisa distinta da solicitada; (iii) não lhe é permitido alterar a causa de pedir eleita pela parte. Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita), nem se situar fora delas (decisão extra petita), tampouco ir além delas (decisão ultra petita). E esse limite – repita-se – alcança tanto os aspectos objetivos (pedido e causa de pedir) como os subjetivos (partes do processo). Nem aqueles nem estes podem ser ultrapassados no julgamento da demanda. [...]” No mandado de segurança ora em análise o impetrante limitou seu pedido à suspensão da homologação do resultado das eleições do Conseg 2019 – RA I – Brasília, até que seja examinada a vida social e pregressa do candidato Artur Benevides Santos Prado da Chapa 2, in verbis: “[...] D.1) Que seja SUSPENSA A ELEIC AO do dia 14.09 (sábado), em razão da irregularidade do pleito, com a DETERMINAC AO para que as eleições só ocorram após a verificação social e de vida pregressa, com a obrigação para que a autoridade coatora de que seja impedida de homologar a chapa n 2 com o nome de candidatos não recomendados por condenações criminais como as dos autos; D.2) Que seja SUSPENSA A HOMOLOGAC AO DO ATO ELEITORAL, cristalizado por meio da Portaria n. 94, de 06 de agosto de 2019, naquilo que se refere exclusivamente ao candidato ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO e a chapa n 2, que não teve a vida pregressa analisada e que não preenche os requisitos para concorrer pela chapa n. 2, excluindo-se a referida chapa do certame, e que deu motivo ao pedido de impugnação posterior, pois ha, na espécie, fundamento relevante, ficando evidente que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo dispensada qualquer forma de caução. [...]” Esse é, especificamente, o objeto da lide e o limite objetivo da impetração. O provimento jurisdicional deferido às partes está limitado a esse aspecto. Os apelantes-litisconsortes passivos, Paulo Rodrigues Alves e Artur Benevides Santos Prado, pleiteiam a reforma da r. sentença para que seja realizada a análise da vida social e pregressa de todos os candidatos das chapas (id. 19708515, pág. 22 e 19708518, pág. 32). Todavia, esse pedido não integra a lide. Em consequência, não há interesse-adequação nos recursos interpostos pelos apelantes-litisconsortes passivos porque não é possível alcançar a tutela jurisdicional por eles almejada na presente demanda. Sobre a questão, a jurisprudência deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NOVAS: A) COBRANÇA APÓS QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA; B) CAUSA DE PEDIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença relativo à ação de repetição de indébito. 1.1. Pretensão dos autores de reforma da sentença para que o réu seja compelido a restituir valores cobrados após a liquidação e quitação da obrigação de pagar quantia certa. 2. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade e adequação da demanda. O interesse-necessidade traduz-se na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado pela parte, devendo propiciar algum proveito ao demandante. Pelo interesse-adequação, entende-se que a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que almeja. 3. A liquidação de sentença não é o instrumento adequado para alcançar a pretensão deduzida, a qual demanda ação de conhecimento própria, caracterizando a ausência de interesse-adequação. 4. Em consonância com o princípio da adstrição ou congruência, art. 492 do CPC, o juiz está obrigado a decidir a lide nos limites em que foi proposta. O processo de origem já teve sua prestação jurisdicional exaurida com pagamento integral do débito apontado. Novas cobranças caracterizam nova causa de pedir as quais devem ser objeto de ação de conhecimento própria. 4.1. Ademais, os valores ora cobrados não foram objeto da ação de origem, portanto, não foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1111344, 07078099820188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido exclusivamente sob o ângulo processual e tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados. 2. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo a pretensão resistida da parte adversa no plano material. O interesse-adequação diz respeito ao procedimento escolhido pelo postulante para buscar a tutela jurisdicional. 3. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se, para a configuração desse fenômeno, que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado. 4. Apelação do Autor conhecida e provida. Sentença desconstituída. Recurso interposto pelo Distrito Federal prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1224635, 07053044920198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Assim, não há interesse dos litisconsortes passivos, em sua modalidade adequação, nas apelações interpostas. Isso posto, não conheço das apelações dos litisconsortes passivos, Paulo Rodrigues Alves e Artur Benevides Santos Prado, por serem inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora